Tribunal: TJDFT
Processo: 0742113-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE AVERIGUAÇÃO DE IMÓVEIS LOCADOS PELO DEVEDOR. CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO (ART. 6°, DO CPC). AVERIGUAÇÃO DE IMÓVEIS PELO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE AVERIGUAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Consoante o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, compete aos sujeitos processuais, dentre eles o próprio Judiciário, o dever de auxílio. Nele o sistema judicial ajuda as partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e deveres.
2. Não cabe imputar ao exequente/agravante o ônus de averiguar imóveis, porquanto amparados pela garantia da inviolabilidade de domicílio.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a averiguação de imóveis por oficial de justiça.